Tribunal: STF
Processo: Rcl 46047
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Lucas Daniel Martins e Vanessa Cristina de Ávila Borges, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Jaru/RO, no âmbito da Ação Penal nº 0000657-46-2020-822-0003, sob alegada violação à Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.
    Em síntese, narram os reclamantes:
    “(...) que indeferiram pedidos de acesso da Defesa dos Reclamantes aos objetos apreendidos pela Polícia Federal, quando da lavratura do auto de prisão em flagrantes dos Reclamantes - celulares, notebooks, tablet, pen-drives -, frise-se acesso que se dará mediante a realização de perícia complementar aos laudos periciais produzidos pela Polícia Federal — medidas objurgadas que afrontam as garantias da paridade de armas, da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV), causando efetivo prejuízo à parte e deixando de observar – antes arrostando – o conteúdo da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal, conforme será articulado a seguir.
    (…)
    Antes de adentrarmos na análise das decisões objurgadas por esta Reclamação Constitucional, é de se destacar que a defesa técnica dos Reclamantes, durante o trâmite da ação penal, tem enfrentado diversos obstáculos para o exercício de uma defesa efetiva dos Reclamantes, conforme fica evidenciado nas circunstâncias fático-processuais que resultaram na não-realização de duas audiências de instrução, em virtude de não ter franqueado livre acesso das defesas técnicas dos acusados aos autos da ação penal e, sobretudo, às provas. 
    (…)
    Esse é o panorama processual em que a defesa técnica dos Reclamantes tem enfrentado imensos obstáculos para prestar uma defesa efetiva aos mesmos: 1) uma audiência que foi adiada, depois de muitos debates, pelo fato de o MM. Juízo reclamado não ter viabilizado às defesas técnicas acesso integral aos autos da ação penal; 2) outra audiência foi realizada sem a defesa técnica dos Reclamantes realizar perguntar às testemunhas da acusação, posto que os referidos laudos periciais produzidos pela Polícia Federal ainda não tinham sido juntados aos autos e o MM. Juízo reclamado não adiou os depoimentos dessas testemunhas para momento posterior à juntada dos laudos periciais criminais decorrentes das quebras de sigilos.”
    Em face dessa argumentação, deduziram os seguintes pedidos: 
    “(i) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar o sobrestamento da ação penal nº 0000657-46-2020-822-0003, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Jaru/RO, e de todos os atos a ela relacionados, até a resolução final da presente ação reclamatória;
    (ii) A notificação da autoridade Reclamada para prestar informações;
    (iii) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação;
    (iv) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de:
    (iv.1) reconhecer a violação das rr. decisões reclamadas à Súmula Vinculante nº 14 e a consequente afronta às garantias da paridade de armas, contraditório e ampla defesa pelo Juízo Reclamado
    (iv.2) conceder à Defesa do Reclamante acesso irrestrito aos conteúdos dos celulares, notebooks, tablet e pendrives, objetos das perícias criminais produzidas pela Polícia Federal, na fase inquisitorial - docs. 08/23, anexos -, permitindo a realização de laudo pericial complementar, por Assistente Técnico indicado pela defesa dos Reclamantes, devendo a Ação Penal ser suspensa até que seja viabilizado o acesso a todos os referidos objetos periciados, ocasião em que deverá ser concedido prazo não inferior a sessenta dias para análise pela Defesa, possibilitando-se, assim, que esta possa exercer sua indispensável função processual.”
    Em despacho, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (eDoc 40).
    No dia 5 de março de 2021, a defesa protocolou pedido de reconsideração do despacho inicial, com vistas a ser apreciado o pedido liminar.
    É o breve relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (…) 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
    Súmula Vinculante 14 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    Conforme depreende-se do citado parâmetro de controle, para que o defensor tenha acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, é fundamental que estes já estejam documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. 
    Colhe-se das longas e detalhadas informações prestadas pelo juízo reclamado:
    “Inicialmente o processo teve seu trâmite regular, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de outubro de 2020. Aberta a audiência, a defesa dos réus VANESSA CRISTINA, LUCAS DANIEL e CAMILA apresentaram requerimento de redesignação de audiência, alegando que não tiveram acesso aos autos com antecedência, o que foi deferido pelo juízo, sendo a audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 18 de dezembro de 2020. 
    (…)
    Na audiência de 18 de dezembro de 2020, a Defesa dos réus VANESSA CRISTINA e LUCAS DANIEL apresentou requerimento de ordem antes das oitivas das testemunhas, solicitando a redesignação da audiência, sob o argumento de que existem laudos que não foram juntados aos autos, presumindo a sua existência a partir dos relatórios acostados aos próprios autos. Sustentou que os laudos foram juntados apenas em parte, e não na sua inteireza. O pedido restou indeferido, considerando que não haveria prejuízo aos réus, bem como o fato de que há réus presos no processo, já houve redesignação anterior da audiência a pedido da mesma Defesa e que o pleito poderia e deveria ter sido apresentado em momento anterior para que o juízo diligenciasse para confirmar a existência dos alegados laudos e que os interrogatórios serão realizados somente após a confirmação da existência de tais laudos (ID 52764617). 
    A audiência de interrogatório foi designada para o dia 24/02/2021 (ID 53073624). 
    (…)
    Às vésperas da audiência de interrogatório, a Defesa dos réus VANESSA CRISTINA e LUCAS DANIEL argumentou que no dia 08/02/2021 foi intimada da juntada dos laudos periciais dos Ids 53482581 a 53486807 produzidos pela Polícia Federal para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Fez considerações doutrinárias e ao final requereu a disponibilização dos celulares, pen drives e notebooks apreendidos na posse dos denunciados para realização de laudo pericial complementar, ao argumento de que se faz necessário para escorreita apuração dos fatos narrados na denúncia. Pugnou ainda pela concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para realização e juntada dos laudos periciais complementares e a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24/02/2021, às 08 horas (ID 54711333). 
    (…)
    Durante a audiência, a defesa dos réus LUCAS DANIEL e VANESSA CRISTINA apresentou a primeira questão de ordem, referente ao requerimento juntado nos autos quanto aos laudos. Na ocasião, o magistrado informou que sua pretensão era a realização do interrogatório, e na sequência, o Ministério Público se manifestaria sobre o pedido e em seguida seria proferida a decisão, esclarecendo ainda que a realização dos interrogatórios não traria prejuízos para o feito e, sendo o caso, poderia ser repetido. Disse ainda que o pedido necessitava de complementação quanto ao modo de realização, o nome do assistente técnico e que os equipamentos não podem ser entregues à Defesa pois estão sob a guarda do Estado. A Defesa ressaltou que os procedimentos podem ser realizados dentro da própria sede da Polícia Federal, mas que não estava com os dados do Assistente Técnico que indicará. Esclarecido à Defesa que os interrogatórios seriam realizados e seria disponibilizada 48 (quarenta e oito) horas de prazo para complementação, tendo a Defesa dito “correto”. 
    Na segunda questão de ordem, a mesma Defesa declarou que os réus LUCAS DANIEL e VANESSA CRISTINA ficariam em silêncio durante o interrogatório, em virtude de que o juízo só se manifestaria posteriormente acerca da perícia complementar. Assim, o magistrado esclareceu que na forma como apresentado o pedido está indeferido pois necessita de complementação, mas que havendo interesse da Defesa em complementá-lo seria concedido prazo. A Defesa ressaltou novamente que seus clientes ficariam em silêncio em razão do indeferimento do pedido, mas que pretende complementá-lo. 
    (…)
    É o relatório. Decido. 
    (…)
    Em que pese todo o respeito pelo entendimento exposto na decisão que indeferiu a realização de laudo complementar, proferida pelo magistrado em substituição automática, tenho que esta deve ser revista em parte. 
    Conquanto não exista previsão legal de realização de perícia complementar pelas partes, há a possibilidade de ser produzida uma espécie de contraprova a partir da atuação do assistente técnico, sujeito processual relativamente novo que foi inserido no Código de Processo Penal com o advento da Lei 11.690/2008. 
    (…)
    De toda forma, a Defesa não pleiteou a elaboração de laudo complementar em relação à documentação apreendida, e sim em relação aos celulares, pen drives e notebooks apreendidos na posse dos acusados. 
    Este juízo entende que não houve violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14 que motivou a Reclamação nº 46047, pois os laudos foram juntados aos autos e a defesa teve acesso a eles em data anterior a audiência, e sendo assim, não houve cerceamento. Inclusive, boa parte da documentação já estava acostada aos autos e foi repetida na última juntada, conforme se observa no relatório acima.
    (…)
    Mas considerando que só agora, na fase da instrução judicial, houve a juntada de todos os laudos, entendo ainda assim ser possível a realização de diligência complementar, convertendo o julgamento em diligência.”
    Tendo em vista o teor do ofício supratranscrito, não há afronta ao entendimento sumulado na SV 14. 
    Com efeito, o advogado deve ter acesso às diligências realizadas, depois de documentadas e juntadas aos autos, não se tendo verificado que isso não ocorreu. Em verdade, a defesa teve acesso a todos os elementos de provas produzidos, conforme se retira do ato reclamado. 
    Os laudos periciais decorrentes da extração de dados dos celulares, notebooks, tablet e pen-drives, foram juntados aos autos da ação penal originária no dia 20/01/2021. Na espécie, vê-se que a defesa articulava inviabilização de acesso a provas que efetivamente (ainda) não existiam ou que não estavam juntadas, reitero. 
    Assim, não visualizo cerceamento de defesa, não havendo, portanto, aderência entre o objeto discutido e a Súmula Vinculante nº 14. 
    E, na hipótese, a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Ademais, foi deferido o pedido de realização de laudo pericial complementar, conforme as informações prestadas pelo juízo reclamado, restando, dessa maneira, prejudicada a análise desse pedido perante essa Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, restando prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente